Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728675-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 29879406) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR